Tribunal: TJES
Processo: 5019949-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019949-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL JOSE CAMPAGNARO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEP.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÕES SUCESSIVAS SUBSTITUÍDAS POR PENAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO SUCESSIVO. TEMA 1106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, que unificou penas e converteu as restritivas de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em verificar se a superveniência de condenação a pena restritiva de direitos impõe a unificação e conversão das penas em privativa de liberdade, ou se deve ser garantido o cumprimento sucessivo das sanções alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O art. 197 da Lei de Execuções Penais estabelece que o agravo em execução não possui efeito suspensivo.

2.
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1106), firmou o entendimento de que a unificação e reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade somente é cabível quando há condenação superveniente a pena privativa de liberdade, não sendo admitida a unificação automática quando ambas as penas foram substituídas por penas alternativas.

3.
No caso, o agravante possuía condenações sucessivas a penas substituídas por restritivas de direitos, não havendo pena privativa de liberdade a justificar a unificação e conversão operadas pelo Juízo de Execução.

4.
Impõe-se a reforma da decisão para permitir o cumprimento sucessivo das penas restritivas de direitos aplicadas ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
R
ecurso provido para afastar a unificação das penas e determinar o cumprimento sucessivo das penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

1.
A unificação e conversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade só é cabível quando sobrevier condenação a pena privativa de liberdade durante a execução.

2.
Nos casos em que ambas as condenações foram substituídas por penas alternativas, deve ser garantido o cumprimento sucessivo das sanções.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, REsp 1918287/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 28/6/2022 (Tema 1106).

- TJES, AgExec 5005361-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019949-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL JOSE CAMPAGNARO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096-A

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DANIEL JOSÉ CAMPAGNARO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES – Privativa do Regime Aberto e Livramento Condicional, que unificou as penas lhe impostas e converteu as restritivas de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime semiaberto (mov. 21.1 – Id. 11603721).

A defesa requer, preliminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Aduz a impossibilidade de conversão das restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, e requer seja garantido ao reeducando o direito de cumprimento sucessivo das condenações (mov. 25.1 – Id. 11603721).

Há preliminar, que passo a apreciar.

De saída, a defesa requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com arrimo em entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, relativo à possibilidade de cumprimento simultâneo de reprimendas restritivas de direitos.

Se impõe observar a disciplina do art. 197 da Lei de Execuções Penais, que estatui que os recursos de Agravo em Execução Penal
não
são dotados de efeito suspensivo.

Desse modo, em observância ao que preceitua o art. 197 da Lei de Execuções Penais,
REJEITO
a preliminar suscitada e avanço para a análise do mérito.

Acerca dos fatos,
em consulta à base de dados do sistema SEEU, verifiquei que o agravante foi condenado nos autos nº
000
0930-26.2018.8.08.0022
,
ao cumprimento de

01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime
aberto
, tendo sua pena sido
substituída por restritivas de direito
(sentença datada de 26/9/2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/5/2023).

Ato contínuo, sobreveio condenação nos autos nº
000
1658-68.2014.8.08.0067
, impondo ao reeducando 03 (três) anos de detenção, a serem cumpridos em
regime
aberto,
reprimenda que
também
foi
substituída por restritivas de direito

(sentença datada de
27/1/2020
, cuj
o t
rânsito em julgado ocorreu em
2
3/5/2023
).

Portanto, a
controvérsia
do presente recurso cinge-se em aferir se a imposição sucessiva de penas restritivas de direitos a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão das reprimendas em privativa de liberdade.

A questão foi enfrentada pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1106), com a fixação da seguinte tese:

“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)
(grifo acrescido)
.

Na hipótese,
c
onsiderando que o réu cumpria pena em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (
000
0930-26.2018.8.08.0022
),

quando sobreveio condenação em que a pena privativa de liberdade também restou substituída por restritivas de direitos (
000
1658-68.2014.8.08.0067
)
,
se impõe concluir que, a teor do entendimento firmado no Tema 1106 do STJ,
a decisão do Juízo de Execução
deve ser reformada,
a fim de afastar a unificação das penas, permitindo o cumprimento sucessivo das penas restritivas de direitos aplicadas.

Em idêntico sentido decidiu esta Segunda Câmara Criminal em 25/6/2024, quando do julgamento do Agravo em Execução nº 5005361-74.2024.8.08.0000, sob a relatoria do Desembargador Helimar Pinto.

DISPOSITIVO:

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12192309),
CONHEÇO
E
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.